Tribunal: TJES
Processo: 0004983-75.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004983-75.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIKIS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA PROVIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação. Ademais, o art. 12 da Lei 10.826/2003 é crime de perigo abstrato, não sendo necessária lesão à integridade física de outrem para que haja consumação. 2. Pena-base redimensionada. Recurso Parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ERIKIS DOS SANTOS SILVA,
inconformado com a r. Sentença de fls. 84/87, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época do fato
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Salienta-se que a pena privativa de liberdade não foi substituída, nos moldes do art. 43 e 44, do Código Penal, alterado pela Lei nº. 9.714/98, bem como dos artigos 77 e 78 do Código Penal,
uma
vez que os antecedentes e as circunstâncias indicam que o
sursis
e a substituição da pena não são suficientes.

A defesa, às fls. 104/115, pugna pela absolvição do acusado, subsidiariamente, requer seja empregada maior valoração da atenuante da confissão espontânea e/ou compensação com o reconhecimento da reincidência e, ainda,
a
fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 116/120, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial id. 11074828, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004983-75.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIKIS DOS SANTOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia que:

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 16h53min, no endereço supracitado, o denunciado, acima qualificado, possuía arma de fogo no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado de fls. 0306, Auto de Apreensão de fl. 07 e Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 10/13.

Depreende-se dos autos que, na data e local dos fatos, policiais militares, por determinação do CIODES se dirigiram até o endereço supramencionado, por solicitação da Sra. Eliana Rodrigues dos Santos Botelho, mãe do ora denunciado, informando que havia localizado armas no interior do quarto de seu filho.

Ato continuo, após chegarem ao local, a sra. Eliana pediu para que a guarnição adentrasse à residência, acompanhando-a até o quarto de seu filho, que não se encontrava presente, momento em que foi visualizado sobre um colchão: 01 (uma) arma de airsoft preta e 01 (uma) espingarda de fabricação artesanal, calibre .44-40 Winchester, que foram apreendidas.

Destaca-se que, em Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls.10/13, pôde-se verificar que "Durante os exames realizados na Seção de Balística, o resultado do teste de eficiência foi POSITIVO ", concluindo a perita oficial que o armamento é eficiente para a realização de tiros.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Por todo o exposto, o denunciado ERIKIS DOS SANTOS SILVA infringiu a norma do art. 12 da Lei 10.826/03, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas, abaixo arroladas, para deporem em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado; bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

A
autoria e materialidade
delitiva restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de apreensão (fls. 09)
e
laudo pericial (fls. 12/15).

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que a conduta seria atípica, haja vista que a arma apreendida estaria desmuniciada.

Em que pesem os argumentos coligidos pela defesa, não vejo como acolhê-los.

Cediço é o entendimento de que o crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato, sendo,
portanto,
irrelevante o fato da arma estar desmuniciada, uma vez que se busca a proteção da segurança pública e da paz social, os quais são colocados em risco, apenas com a posse ilegal da arma de fogo sem autorização, ou em desacordo com determinação legal.

Ademais, é irrelevante para a configuração da prática delitiva a comprovação do potencial ofensivo da arma, por meio de laudo pericial.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. TESE DE ATIPICIDADE. ARMA DESMONTADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada que denegou a ordem, seguindo a jurisprudência desta Corte, que entende que a posse ilegal de arma de fogo é um delito de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou desmontada para a configuração do crime. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708346 SC 2021/0375686-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Desse modo, afasto a tese absolutória ventilada.

Requer a defesa, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

O magistrado de primeira instância, ao fixar a pena-base, assim se manifestou:

Tenho que a
culpabillidade
comum ao tipo; Os
antecedentes
do acusado são maculados, fls. 83;
A conduta social do acusado
, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto;
a personalidade do agente
não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os
motivos do crime
não são justificáveis;
Circunstâncias do crime
, já relatadas;
o comportamento da vitima
em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vitima é toda a sociedade; As
consequências
extrapenais não foram graves ante a atuação policial;
A situacão econômica do acusado
: aparenta não ser boa, pois que assistido por Defensor Público.

Após detida análise do trecho acima colacionado, entendo que a valoração quanto aos antecedentes se mostram acertadas, porém, o magistrado de primeira instância utilizou-se de expressões genéricas e próprias do tipo penal nas demais, devendo ser mantida a valoração negativa quantos aos antecedentes e afastadas as demais.

Assim, redimensiono a pena-base e a fixo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, entendo que incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, desta forma, após sua aplicação, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição.

Torno definitiva a pena em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, em razão da reincidência.

Assim, evidenciado está que o acusado incorreu no tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003, razão pela qual, mantenho a condenação do mesmo.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)